Tribunal: TJDFT
Processo: 0007017-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007017-65.2017.8.07.0020 RECORRENTES: CLAYTON GONÇALVES SPERANDIO, ROGÉRIO GOMES AMADOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CONCUSSÃO MILITAR (ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO MATERIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS REFERENTES AOS CRIMES DE CONCUSSÃO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE absolvição por insuficiência de provas quanto ao 9o evento. INVIABILIDADE. alegação de nulidade da aplicação do concurso material e pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de concussão. possibilidade. requisitos PREENCHIDOS. dosimetria da pena. pedidos do ministério público e das defesas. reforma da primeira fase quanto às circunstâncias judiciais. acolhimento DOS PLEITOS DEFENSIVOS. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido. conhecidos os recursos do segundo apelante e do ministério público. rejeitadas as preliminares e, no mérito, não provido O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. Verifica-se que a Defesa do primeiro apelante não alegou, em momento oportuno, qualquer nulidade referente à apreensão do computador pessoal de sua esposa ao longo da instrução processual. Assim, a Defesa do recorrente incorreu em inovação recursal ao suscitar a presente preliminar apenas em sede de recurso de apelação, razão pela qual conheço parcialmente do seu recurso. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta do processamento e condenação de civis por crime militar perante o Juízo Comum, visto que os recorrentes foram denunciados como coautores dos crimes praticados por um Coronel da Polícia Militar. Assim, correta a imputação aos apelantes do mesmo crime militar, qual seja, o previsto no artigo 305 do Código Penal Militar (concussão), com base na norma de extensão disposta no citado artigo 53 do mesmo diploma legal. 3. A preliminar de nulidade da dosimetria da pena em razão da utilização do Código Penal Militar para réu-civil deve ser rejeitada, pois no ordenamento jurídico pátrio, em regra, adota-se a Teoria Monista ou Unitária da Ação, pela qual quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Conclui-se, portanto, que a condição de militar do coautor, por ser circunstância elementar do tipo de caráter pessoal, de conhecimento dos recorrentes, se comunica aos coautores, conforme consta do dispositivo legal, não havendo que se falar em nulidade da sua aplicação do Código Penal Militar ao caso em análise. 4. Do mesmo modo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença “decorrente da reprodução integral da sentença do Coronel Feitosa pelo Juiz de primeiro grau”, por violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que, no presente caso, se trata de associação criminosa composta pelos recorrentes e por um Coronel da Polícia Militar, com a finalidade de praticar os mesmos delitos, demonstrando o liame fático e probatório entre os fatos imputados a todos, sendo inviável dissociar os fundamentos jurídicos adotadas nas sentenças condenatórias. 5. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade “do feito desde as investigações em virtude da utilização de provas produzidas pela suposta vítima”, visto que o Juízo da Auditoria Militar autorizou a medida cautelar de ação controlada e captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos, após representação do Ministério Público, diante da comunicação realizada pela vítima. Registra-se que, diferentemente das alegações defensivas, não há que se falar em infiltração de agente, visto que a vítima já estava inserida no meio de atuação dos recorrentes, pois teria sido procurada pelos mesmos réus para, mediante o pagamento de propina, liberarem os pagamentos devidos a sua empresa pela PMDF. 6. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade das interceptações telefônica. In casu, não se verifica qualquer nulidade na referida decisão, visto que o Magistrado do Juízo da Auditoria Militar atendeu aos requisitos legais para deferir a medida. 7. As Defesas suscitam, ainda, a preliminar de nulidade do processo em razão da oitiva de corréu como vítima, alegando que ele teve participação nos supostos atos criminosos e requerendo o desentranhamento do seu depoimento dos autos. Todavia, também deve ser rejeitada, pois restou apurada a ocorrência dos crimes de concussão praticada pela associação criminosa integrada pelos recorrentes, após a comunicação da vítima, que era compelida a atender aos interesses do grupo criminoso, mediante o pagamento de propina para receber os valores devidos à sua empresa. 8. No tocante aos crimes de concussão não merece provimento a alegação da Defesa do segundo apelante quanto a atipicidade dos crimes de concussão, pois a tese sustentada diz respeito à sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar que condenou o Coronel, ou seja, não rebate o mérito da condenação da sentença recorrida. 9. Não assiste razão à Defesa do segundo apelante quanto a atipicidade da conduta referente aos delitos de concussão, pois o conjunto probatório, anteriormente analisado, comprova que os recorrentes exigiram que as vítimas efetuassem pagamentos indevidos, também conhecido como propina, para que fosse liberadas os valores referentes aos serviços prestados por suas empresas à Polícia Militar do Distrito Federal. 10. O pleito do primeiro apelante referente a absolvição por insuficiência de provas quanto ao 9o evento, sustentando que o decreto condenatório restou embasado exclusivamente no depoimento do ofendido, não deve ser acolhido. O conjunto probatório, em especial o depoimento da vítima e o relatório de monitoramento anexado aos autos, demonstram de forma indene de dúvidas a autoria e materialidade do crime de concussão 11. Razão também não assiste ao primeiro apelante, quanto ao pedido de desclassificação do crime de concussão para o delito de estelionato. A Defesa do réu apoia sua tese no argumento de que não existe prova efetiva da participação do Coronel na empreitada criminosa, sem, contudo, enfrentar qualquer fundamento da sentença proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, o recurso de apelação interposto pela Defesa não se presta para atacar a sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar que reconheceu a autoria e materialidade dos crimes de concussão praticados pelo Militar no âmbito da mesma associação criminosa. 12. Não merece provimento a tese da Defesa do segundo apelante em relação ao crime de associação criminosa por atipicidade da conduta. No caso dos autos, restaram caracterizadas a união estável e permanente dos três integrantes, dentre eles os dois recorrentes, com a finalidade de cometer os crimes de concussão contra as vítimas. 13. No presente caso, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de concussão, porquanto os requisitos previstos no artigo 80, caput, do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei no 14.688/2023, mais benéfica aos réus, foram preenchidos. 14. Deve ser acolhido os pleitos defensivos para afastar a análise negativa das circunstâncias judiciais, posto que a fundamentação utilizada na sentença condenatória é inidônea. 15. O pleito ministerial não deve ser acolhido. No presente caso, quanto ao crime de concussão, a circunstância judicial da gravidade do crime é inerente ao tipo penal; a personalidade dos agentes também não pode ser valorada negativamente, haja vista que a insensibilidade dos recorrentes em relação ao desespero financeiro gerado às vítimas está relacionada aos meios empregados para a consecução dos crimes de concussão; no que diz respeito à insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu após o crime, em razão dos réus terem negado a prática dos delitos e mitigado os depoimentos das vítimas e testemunhas corresponde ao seu direito de autodefesa, consagrado pelo ordenamento pátrio. Em relação ao crime de associação criminosa, os argumentos suscitados para analisar a personalidade diz respeito ao modus operandi da associação criminosa para conseguir lograr êxito na empreitada; a respeito das circunstâncias de tempo e lugar, o lapso de tempo da associação é inerente ao tipo penal, que exige os requisitos da estabilidade e da permanência; por fim, quanto à insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu após o crime, em razão dos réus terem negado a prática dos delitos e mitigado os depoimentos das vítimas e testemunhas corresponde ao seu direito de autodefesa, consagrado pelo ordenamento pátrio. 16. Não assiste razão ao pleito defensivo do primeiro apelante, para que o comportamento da vítima seja valorado favoravelmente, verifica-se que o artigo 69 do Código Penal Militar, diferentemente do artigo 59 do Código Penal, não dispõe a respeito desta circunstância judicial. Assim, tendo em vista o princípio da especialidade, deve ser mantida a neutralidade do seu comportamento, que, sequer, contribuiu para a prática dos delitos, conforme detida análise do conjunto probatório neste julgamento. 17. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido, conhecidos os recursos do segundo apelante e do Ministério Público, rejeitadas as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento aos recursos defensivos para: mantida a condenação do 1o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 305 (concussão) c/c o artigo 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar, por 09 (nove) vezes (eventos no 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12), e no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), na forma do artigo 79, caput, do Código Penal Militar (concurso material), reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de concussão, afastar a análise negativa de todas as circunstâncias judicias de todos os delitos, diminuindo a pena de 60 (sessenta) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão para 05 (cinco) anos de reclusão, alterando, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; mantida a condenação do 2o apelante pela prática dos crimes previstos artigo 305 (concussão) c/c o artigo 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar, por 05 (cinco) vezes (eventos no 2, 3, 4, 5 e 6), e no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), na forma do artigo 79, caput, do Código Penal Militar (concurso material), reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de concussão, afastar a análise negativa de todas as circunstâncias judicias de todos os delitos, diminuindo a pena de 31 (trinta e um) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, alterando, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, inciso III, da Lei 12.850/2013 e 157 do CPP, ao permitir que os limites da captação ambiental autorizada fossem extrapolados e, mediante burla ao instituto legal autorizado, deixar infiltrar um coautor na cena do crime, munido de aparelhos de gravação para incitar a ação delituosa, sem autorização judicial; b) artigos 40 e 157, ambos do CPP, por não instar o Ministério Público a se manifestar diante de inequívoca situação de crime, violando os princípios da obrigatoriedade da ação penal e do devido processo legal; c) artigos 157, 243, 248 e 619, todos do CPP, por não enfrentar, apesar de interpostos embargos de declaração, a ilicitude decorrente de apreensão de bens de pessoa não objeto da investigação e nem do mandado de busca, que residia com o segundo recorrente. Apontam, quantos às alíneas “a”, “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJGO e do TRF da 1a Região, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, repisam os argumentos expostos no especial e indicam transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LVI, e 129, incisos I e VIII, ambos da CF, pugnando pelo reconhecimento da ilicitude da prova que amparou a condenação dos recorrentes, com sua consequente absolvição, por violação do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 3o, inciso III, da Lei 12.850/2013, 40 e 157, ambos do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 157, 243, 248, todos do CPP, bem como em relação à alegada divergência jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Igualmente não merece curso o inconformismo em relação ao alegado malferimento ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “2. Não prospera a alegação de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto, pela leitura dos fundamentos colacionados no voto dos embargos de declaração, foi demonstrado a ausência de vícios. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional pela instância ordinária. 3. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n. 372.041/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 4/2/2002), de forma que não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas porque o Tribunal local não acatou a pretensão deduzida pela parte (AgRg no REsp n. 1.220.895/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 10/9/2013).” (REsp n. 2.069.465/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte o que tange à alegada transgressão ao artigo 129, incisos I e VIII, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024. Por fim, quanto à indicada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030